Tribunal: TJMT
Processo: 1022365-90.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1022365-90.2021.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, EFEITOS]

RELATOR
:
DES SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

TURMA JULGADORA:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, D
RA
. TATIANE COLOMBO]

PARTE(S):

[ATLAS AGRO
INDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (APELANTE), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), LEANDRO FONSECA FERREIRA - CPF: 323.883.898-95 (ADVOGADO), JACQUES MARCELLO ANTUNES STEFANES - CPF: 579.849.219-20 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 054.242.319-77 (ADVOGADO), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (APELADO), CREDORES (APELADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0077-18 (APELADO), ANDRE LUIZ BOLZAN AMARAL - CPF: 227.037.888-19 (ADVOGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN - CPF: 872.988.051-34 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), SANDRO TICIANEL - CPF: 654.698.521-72 (ADVOGADO), HENRIQUE HARUKI ARAKE CAVALCANTE - CPF: 974.043.061-91 (ADVOGADO), JULIA BACELAR CONDURU KAYAT - CPF: 113.461.687-25 (ADVOGADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), GUILHERME VICTOR TELES COELHO - CPF: 055.955.001-40 (ADVOGADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), JOSE ALTAIR STOPASSOLI PEREIRA - CPF: 944.287.609-06 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), JOANYR JOSE AGOSTINHO - CPF: 502.193.409-00 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RAFAEL BICCA MACHADO - CPF: 882.414.590-68 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), EDSON GONSALVES ARAUJO - CPF: 138.156.748-75 (ADVOGADO), KAREN DA SILVA REGES - CPF: 271.897.818-03 (ADVOGADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), RODRIGO MARTINIANO DE OLIVEIRA - CPF: 284.048.538-94 (ADVOGADO), ENRIQUE JUNQUEIRA PEREIRA - CPF: 273.198.518-65 (ADVOGADO), LUCIANO BENETTI TIMM - CPF: 577.889.870-34 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), EDUARDO BAPTISTA VIEIRA DE ALMEIDA FILHO - CPF: 124.177.827-23 (ADVOGADO), ASSIONE SANTOS - CPF: 491.264.909-00 (ADVOGADO), ROGERIO DE MENEZES CORIGLIANO - CPF: 152.419.628-24 (ADVOGADO), ALINE CRISTINA DE MIRANDA - CPF: 275.453.288-92 (ADVOGADO), TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA - CNPJ: 09.576.958/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON GONSALVES ARAUJO - CPF: 138.156.748-75 (ADVOGADO), AJ RUIZ CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A. - CNPJ: 30.615.825/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JOICE RUIZ BERNIER - CPF: 134.176.538-51 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), ANALICE ALBUQUERQUE PONTES SILVA - CPF: 452.385.878-05 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), TATYANA BUFFULIN DE ALMEIDA - CPF: 359.728.328-44 (ADVOGADO), BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANYR JOSE AGOSTINHO - CPF: 502.193.409-00 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (APELANTE), TATYANA BUFFULIN DE ALMEIDA - CPF: 359.728.328-44 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), ANALICE ALBUQUERQUE PONTES SILVA - CPF: 452.385.878-05 (ADVOGADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0001-98 (APELANTE), JOANYR JOSE AGOSTINHO - CPF: 502.193.409-00 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (APELANTE), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO), SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A - CNPJ: 31.820.625/0001-23 (APELADO), JUNQUEIRA PEREIRA E OLIVEIRA ADVOGADOS - CNPJ: 14.796.535/0001-25 (APELADO), VITERRA BRASIL S.A. - CNPJ: 32.441.636/0001-65 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (APELADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), TATYANA BUFFULIN DE ALMEIDA - CPF: 359.728.328-44 (ADVOGADO), ANALICE ALBUQUERQUE PONTES SILVA - CPF: 452.385.878-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0001-98 (APELADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (APELADO), JOANYR JOSE AGOSTINHO - CPF: 502.193.409-00 (ADVOGADO), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ENRIQUE JUNQUEIRA PEREIRA - CPF: 273.198.518-65 (ADVOGADO), VITERRA BRASIL S.A. - CNPJ: 32.441.636/0001-65 (APELANTE), JUNQUEIRA PEREIRA E OLIVEIRA ADVOGADOS - CNPJ: 14.796.535/0001-25 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RODRIGO MARTINIANO DE OLIVEIRA - CPF: 284.048.538-94 (ADVOGADO), SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A - CNPJ: 31.820.625/0001-23 (APELANTE), COOPERBIO - COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTIVEL - CNPJ: 08.306.244/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYMUNDO MARQUES MACHADO JUNIOR - CPF: 047.016.429-83 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO TICIANEL - CPF: 654.698.521-72 (TERCEIRO INTERESSADO), KAREN DA SILVA REGES - CPF: 271.897.818-03 (TERCEIRO INTERESSADO), KAREN DA SILVA REGES - CPF: 271.897.818-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE, ANULOU A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO OS RECURSOS
.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO HOMOLOGADO - PRELIMINAR DE NULIDADE – AFRONTA AO ARTIGO 51 DA LEI N. 11.101/2005 – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL DOS ÚLTIMOS 03 (TRÊS) ANOS DE EXERCÍCIO SOCIAL – AFRONTA AO ARTIGO 1.184, §2º do CC/2002, BEM COMO AO ARTIGO 3º DO DECRETO-LEI nº 486 – FALTA DE ASSINATURA DAS PARTES OU DE TÉCNICO CONTÁBIL ESPECIALIZADO – VIOLAÇÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA CONTÁBIL – ALEGAÇÃO DE CONLUIO, FRAUDE (MANIPULAÇÃO) CONTRA CREDORES – DESÁGIO DE 97% - AÇÃO DESPROPORCIONAL – VIABILIDADE DE APURAÇÃO DOS INDÍCIOS DE FRAUDE MENCIONADOS POR VÁRIOS CREDORES – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA RECURSO PROVIDO – RECURSOS ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA, BANCO DO BRASIL S/A e BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - PREJUDICADOS.

Em se tratando de recuperação extrajudicial, ante a ausência de documentação contábil dos últimos 03 (três) anos de exercício social, considera-se violada a norma do artigo 51, da Lei n. 11.101/2005, bem como o disposto no artigo 1.184, §2º do Código Civil, ressaltando-se a ausência de assinatura das partes ou de técnico contábil especializado, também se considerada afrontada a legislação societária contábil, impondo-se, portanto, a nulidade da sentença de homologação do plano, eis que deve prevalecer o controle de legalidade de todo o procedimento.

Também merece guarida o pedido de apuração de fraudes mencionada por vários credores, alegando-se a existência de conluio, fraude e manipulação praticados pela
recuperanda
e alguns credores, em detrimento dos demais.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de Recurso
s
de Apelação
Cível
interposto
s
por
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA
,
ADM DO BRASIL LTDA
,
BANCO DO BRASIL S
/
A
,
BANCO RUR
AL S.A - EM LIQU
IDACAO EXTRAJUDICIAL
e
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de C
uiabá
/MT, que Homolog
ou o
Plano de Recuperação Extrajudicial n. 1022365-90.2021.8.11.0041
, apresentado por ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA,
com as ressalvasdas cláusulas/disposições consideradas nulas e ineficazes nesta decisão.

A Apelante,
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA
(ID. Num. 204129984)
,
em síntese, defende que houve equívoco na realização do controle de legalidade do Plano de Recuperação, em razão de novação das condições originalmente contratadas pela
recuperanda
e os credores sujeitos ao plano.

Diz que
erroneamente
“(...)
A
r.
sentença apelada declarou a ineficácia das cláusulas 6.3, 6.4 e 7.10 do Plano de Recuperação Extrajudicial (“PRE”), especialmente em relação aos credores que optaram pelo pagamento na forma da “Opção B” ou “Opção C”
, utilizando como fundamentação apenas a mera menção constante do relatório elaborado pela Auxiliar do Juízo
, de forma genérica, salientando que “(...)
as cláusulas 6.3 e 4.4 que foram afastadas pela r. sentença constam do capítulo VI do PRE “EFEITOS DO PLANO”,
tratando-se
, obviamente, de disposições que se aplicam a todas e quaisquer opções de pagamento, - em caráter geral
”; que “(...)
a cláusula 6.3 estabelece ações e execuções movidas contra sócios ou garantidores, avalistas ou fiadores da
Recuperanda
que não optarem pela opção A, deverão ficar suspensas, ao mesmo tempo em que estabelece que as ações e execuções movidas contra sócios ou garantidores, avalistas ou fiadores da
Recuperanda
optantes da opção A deverão ser extintas
”; que “(...)
O item
ii
dessa cláusula deve ser aplicado necessariamente às opções B e C de pagamento, sendo por demasiado simplória a conclusão de que sua aplicabilidade não poderia ser imposta a essas opções de pagamento simplesmente, porque esse item não foi
repetido nas cláusulas que tratam da opção estando em um capítulo de aplicabilidade geral. Do mesmo modo a cláusula 6.4 também deve conservar a sua vigência perante todas as opções de pagamento, justamente, porquanto redigida de modo a expressar um efeito geral e necessário decorrente da vigência do PRE
”; que “(...)
A aplicabilidade dessa cláusula é uma decorrência direta da vigência do plano, especialmente quando se analisa de modo atento a opção C de pagamento prevista no PRE, que determina o pagamento total do crédito já com o computo do deságio em até 30 (trinta dias) após a homologação
”.

Assevera que “
(...)
Considerando
o pagamento da integralidade do crédito
desagiado
em 15 dias e o consequente cumprimento do plano para os credores que se encaixam nessa opção, por conseguinte não apenas ocorrerá a novação da obrigação originária, como a extinção da obrigação prevista no plano pela quitação, não fazendo nenhum sentido a manutenção de garantias, avais ou fianças de obrigações extintas pela novação e pela quitação.

De se observar, Excelências, que essa não é uma mera hipótese abstrata, mas é a situação em que se encontram a maioria dos credores subordinados ao PRE, os quais foram efetivamente enquadrados na opção C de pagamento. Diante disso, a Apelante já realizou a quitação desses créditos por meio do depósito no incidente de cumprimento e consignação em pagamento nº. 1017533-43.2023.8.11.0041 (Doc. 02 e Doc. 03), estando quitados 96 dos credores desta Recuperação Extrajudicial. Assim, tendo em vista a quitação integral da vasta maioria dos credores e o cumprimento total do PRE para a quase totalidade dos abrangidos, nenhuma razão existe para que as disposições relativas à extinção de garantias e suspensão e/ou extinção de execuções não deva ser aplicada, devendo ser reformada neste particular a
r.
sentença
”
.

Defende a reforma da sentença especificamente para retomar a vigências das cláusulas 6.3, 6.4 e 7.10 do Plano de Recuperação Extrajudicial.

Argumenta que o artigo 49 da Lei n. 11.101/2005 não se aplica à hipótese dos autos, “(...)
tendo em vista que o capítulo que regulamenta as disposições relativas às garantias de créditos sujeitos a Recuperação Extrajudicial não prevê nada semelhante e não faz referência a esse artigo
”; que “(...)
Depreende-se da análise do Capítulo
VI da Lei 11.101/2005, que somente são preservadas as condições contratuais originais firmadas entre as partes quando (i) o PRE prevê a alienação de objeto de garantia real; e (
ii
) o PRE surtir efeitos antes da sua homologação judicial e, posteriormente, for rejeitado pelo Juízo
”
.

Afirma que “
(...)
Ainda
que o PRE
sob exame
preveja a possibilidade de alienação de bem imóvel por meio de UPI, é certo que a única garantia sobre esse bem

específico é a alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal, que será tratada neste recurso mais adiante, não havendo nenhuma outra possibilidade de alienação de qualquer bem objeto de garantia. Excluída, portanto, a primeira hipótese de manutenção. Igualmente não se fala, no caso vertente, de produção de efeitos anteriores à homologação, excluindo-se, portanto, a segunda possibilidade de manutenção de garantias
”
.

Arremata, mencionando que “(...)
o legislador não previu regras semelhantes às previstas nos §§ 1º e 2º do art. 49 ou tampouco determinou que sejam aplicados esses dispositivos à Recuperação Extrajudicial, tendo em vista que somente fez ressalvas em relação as condições originalmente pactuadas entre as partes e preservação das garantias nas hipóteses acima mencionadas. Isso porque, a intenção do legislador com o referido instituto foi de estimular a autocomposição entre credor e devedor, com intuito de oportunizar ao empresário insolvente, de maneira mais célere e eficaz, a reestruturação da sua atividade empresarial pretendida por meio da renegociação privada, inclusive com a vinculação compulsória da minoria dissidente
.
Assim, muito embora as opções “B” e “C” de pagamento não prevejam supressão de garantias, é certo que os credores signatários e aderentes ao PRE concordaram com o teor das cláusulas 6.3, 6.4, 7.10, que expressamente preveem: (i) a extinção e suspensão das Ações; (
ii
) extinção das garantias; e (
iii
) suspensão das medidas judicial
”
.

Aduz que não há, portanto, falar em ineficácia das referidas cláusulas.

Pede a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a validade das cláusulas 6.3, 6.4 e 7.10 do Plano Homologado,
bem como a novação acerca dos créditos sujeitos ao PRE, nos termos dos
arts
. 360 e seguintes do Código Civil e art. 165 do LFR.

Defende a necessidade de indicação expressa de improcedências das impugnações na parte dispositiva da sentença e fixação de honorários advocatícios sucumbenciais; que os credores deram causa à litigiosidade da demanda, devendo, assim, arcar com o ônus de sucumbência processual.

Sustenta a sujeição do crédito titularizado pela Caixa Econômica Federal à recuperação extrajudicial em questão.

Destaca que “(...)
A r. sentença apelada conclui que o crédito pertencente à Caixa Econômica Federal ("Caixa”) não deveria estar sujeito aos efeitos do PRE, uma vez que em tese esse crédito estaria garantido por alienação fiduciária em garantia, o que seria suficiente para justificar sua pretensa
extraconcursalidade
. Em que pese a Apelada ter demonstrado que a Caixa desistiu de sua garantia, dado que iniciou o procedimento de consolidação, mas nunca o concluiu, não tendo buscado em nenhum momento satisfazer a sua execução individual (processo nº. nº 0012127-85.2013.4.01.3803, em trâmite perante a 5ª Vara Federal de Execução Fiscal da SSJ de Uberlândia-MG) por meio da excussão do imóvel objeto de sua garantia, tais fatos não foram suficientes para convencer o D. Juízo a quo. Ressalte-se, que mesmo na hipótese de vigência da garantia fiduciária, o que se admite apenas por hipótese, o excedente do valor do bem dado em garantia, necessariamente deveria ser declarado como sujeito aos efeitos da Recuperação Extrajudicial.

Contudo, a r. sentença considerou que não teria havido renúncia da Caixa à garantia fiduciária, bem como que não haveria que se falar em eventual sujeição aos efeitos da Recuperação Extrajudicial do saldo não coberto pela garantiam tendo em vista que as especificidades de cada crédito não foram

analisadas pelo Juízo, uma vez que a regularidade dos créditos foi conferida pela auxiliar do Juízo
”
.

Afirma que a garantia fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal já não subsiste, pois ela iniciou junto ao Cartório do Sexto Serviço Notarial de Cuiabá o procedimento de consolidação extrajudicial, nos termos do artigo 26, da Lei n. 9.514/97. “(...)
Contudo, mesmo após a intimação da Apelada (proprietária do imóvel objeto da garantia fiduciária) e dos
co-devedores
, sem a purgação da mora, a Caixa não completou o referido
procedimento de consolidação extrajudicial e entendeu por bem não requerer a transferência do bem imóvel para sua titularidade, conforme determina o § 7º do referido art. 26 da Lei 9.514/1997
”.

Requer o provimento deste recurso para que seja reconhecida “(...)
renúncia da Caixa à garantia de alienação fiduciária, a fim de que a totalidade do seu crédito seja mantida na lista de credores da Apelante
”
.

Entretanto, caso o entendimento de Vossas Excelências seja em sentido diverso ao acima requerido, o que não se acredita e menciona-se apenas em nome do princípio da eventualidade, requer-se que seja dado provimento ao recurso para que seja determinada a inclusão do saldo remanescente do crédito da Caixa no valor de R$ 204.443.921,86, não abrangido pela

alienação fiduciária, na lista de credores da Atlas, nos termos do enunciado acima indicado e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ocorre que, muito embora o Juízo a quo possua o entendimento equivocado de que não houve renúncia à garantia, a garantia abrange apenas o valor atribuído ao imóvel, conforme previsto na cláusula nona da Cédula de Crédito Bancária nº. 24.3274.762.0000001-87
. (...)
Dessa maneira, não há dúvidas de que a garantia do crédito da Caixa é parcial, tendo em vista que foi outorgada até o limite de R$ 21.000.000,00, enquanto o crédito total é no valor de R$ 225.443.921,86, sendo imprescindível, portanto, que o saldo não abarcado pela garantia seja mantido na lista de credores da Apelante, nos termos do Enunciado 51 da I Jornada de Direito Comercia
l”.

Diz que “(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça coaduna com esse entendimento, no sentido de que a
extraconcursalidade
do crédito acobertado por alienação fiduciária limita-se ao valor do bem dado em garantia, sendo que eventual saldo devedor que extrapole esse limite deve ser habilitado na classe dos credores quirografários
”.

Defende “(...)
que seja mantido na lista de credores da
Recuperanda
todos os créditos decorrentes de honorários advocatícios, estendendo-se os efeitos do PRE homologado aos credores dissidentes, nos termos do §1º do art. 163 da LRF
”, “(...)
tendo em vista que os créditos decorrentes de honorários estão abrangidos pelo Plano de Recuperação
Extrajudicial, nos termos do §1º do art. 163
”. E, ainda, a necessidade de “(...)
DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO DOS CRÉDITOS DETIDOS PELOS CREDORES BINOTTI ARMAZÉNS GERAIS LTDA., FILIPE BONETTI ALVES, MAX SECURITIZADORA DE CRÉDITO S.A. E SEABRA CAPITAL LTDA
”, pois a existência de tais crédito foi comprovação por meio de escrituração contábil.

Requer “(...)
seja dado PROVIMENTO ao presente recurso de Apelação, para reformar a r. sentença apelada, a fim de que seja: (i) reconhecida a validade das cláusulas 6.3, 6.4, 7.10 do Plano homologado, bem como a novação acerca dos créditos sujeitos ao PRE, nos termos dos
arts
. 360 e seguintes do Código Civil e art. 165 do LFR;

(
ii
) que conste expressamente da parte dispositiva da r. sentença o julgamento improcedente das impugnações ao PRE, bem como que sejam fixados honorários sucumbenciais em favor dos advogados da
Recuperanda
, nos termos do entendimento do STJ, devendo ocorrer de modo expresso a condenação dos credores 1) ABRAMIDES GONÇALVES E ADVOGADOS, 2) ADM DO BRASIL LTDA, 3) ALCEU ORESTES CORTESE, 4) BANCO BRADESCO S.A., 5) BANCO DAYCOVAL S.A., 6) BANCO DO BRASIL S.A., 7) BANCO RURAL S.A., 8) JOSÉ ARLINDO DO CARMO/CARMO ADVOGADOS, 9) CHINA CONSTRUCTION BANK S.A., 10) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 11) COPERBIO – COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTÍVEL, COOPERATIVA AGROPECUÁRIA VIDEIRENSE – COPERVIL, 12) COTRANSUL – COOPERATIVA DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA., 13) DECCACHE ADVOGADOS, 14) DULCE CORTESE VARISTO, 15) ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER, 16) ESPÓLIO DE THUSNELDA IDA IOCKECK, 17) GUSTAVO PARDO SALA
TA
NAHSAN, 18) OLFAR S.A. – ALIMENTO E ENERGIA, 19) OLIVO & ZANDONADI ADVOGADOS ASSOCIADOS, 20) RODRIGUES E JUNQUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, 21) SCHIMIDEL & ASSOCIADOS – ADVOCACIA, 22) SOLVE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A., 23) ALEXANDRE NELSON FERRAZ e 24) VITERRA BRASIL S.A.; (
iii
) reconhecida a renúncia tácita da garantia de alienação fiduciária do imóvel registrado na matrícula nº. 106.025 pela credora Caixa Econômica Federal ou, subsidiariamente, caso o entendimento de Vossas Excelências seja em sentido diverso ao acima requerido, o que não se acredita e menciona-se apenas em nome do princípio da eventualidade, requer-se que seja determinada a inclusão do saldo
remanescente do crédito da Caixa no valor de R$ 204.443.921,86, não abrangido pela alienação fiduciária, na lista de credores da
Recuperanda
/Apelante, nos termos do enunciado 51 da I Jornada de Direito Comercial indicado e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça;

(
iv
) declarada a sujeição dos créditos decorrentes de honorários advocatícios aos Plano de Recuperação Extrajudicial homologado; e (v) computados para o quórum de aprovação do PRE os créditos detidos BINOTTI ARMAZÉNS GERAIS LTDA., FILIPE BONETTI ALVES, MAX SECURITIZADORA DE CRÉDITO S.A. e SEABRA CAPITAL LTDA, bem como que seja reconhecida a vinculação e sujeição desses créditos ao PRE, em atenção ao art. 163, §1°, da LRF
”.

O Apelante, BANCO DO BRASIL S/A (ID. Num. 204129990), alega que “(...) t
rata-se de ação de recuperação extrajudicial proposta por ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA, somente em relação aos seus débitos quirografários, cuja recuperação fora deferida na decisão recorrida
”.

Argumenta, preliminarmente, por ausência de manifestação acerca de pontos relevantes: - diz o Banco Apelante que seus créditos possuem garantias, cessão de direito ou hipoteca, motivo pelo qual não deveria ser declaração a sujeição ao plano, tal como foi considerado em relação à Caixa Econômica Federal, à luz do artigo 49,
§3º da LRF
.

Sustenta que a sentença deve ser reformada, pois o crédito não está sujeito à recuperação extrajudicial

Diz que o plano é genérico com diversas ilegalidades
: “(...)
o plano de recuperação dispõe de forma preponderantemente teórica sobre o instituto da recuperação extrajudicial, sem, contudo, trazer de forma prática a demonstração das previsões das receitas e fixação das despesas nas atividades do recuperando que comportem as obrigações assumidas no plano de recuperação
.
Melhor dizendo, não existe no plano de recuperação sequer a demonstração da fonte de obtenção dos recursos que farão frente às dívidas da
recuperanda
. Assim, diante da falta de exposição dos meios pelos quais a empresa pretende efetivamente recuperar-se, sob o aspecto econômico e financeiro dessume-se que é inviável o plano de recuperação judicial.

Por outro lado, as premissas básicas apresentadas no plano de
recuperação trazem sérios prejuízos aos credores, porque preveem formas de pagamento das dívidas em desacordo com as condições pactuadas nos respectivos contratos/títulos de crédito, com deságio de 97%, com 1 ano de carência
”
.

Aponta ilegalidade do item 5 (“pagamento dos credores abrangidos” – deságios, carência, prazo e correção), ilegalidade de deságio de 97% dos créditos, com carência de 1 ano, que caracteriza vantagem indevida (ilegal). Além de ilegalidade dos itens 5.3.2 – pagamento a contar de 1 ano da homologação. Por fim diz que “
(...)
Não
bastassem os créditos descritos nos itens acima, que devem ser excluídos, existe crédito quirografário do Banco que não foi incluído na relação da
recuperanda
, atinente a TARIFAS em atraso, no valor de R$1.218,87, cfe. Id. 67738071 - Pág. 76
”
.

Requer “(...)
o provimento do presente para: a) acolhendo a preliminar arguida, anular a decisão recorrida e determinar seu retorno à primeira instância para enfrentamento das questões levadas em
aclaratórios
; b) não anulada, que, em apreciação de mérito, seja reconhecido que os créditos do apelante não estão sujeitos à recuperação extrajudicial, pois garantidos por hipoteca e por cessão fiduciária de crédito, ao passo que o Apelado “definiu tanto na petição inicial como no plano de recuperação extrajudicial a eleição dos credores pertencentes a classe quirografária” (trecho da sentença, id. 114939551 - Pág. 19), estando sujeito apenas a quantia de R$1.218,87, cfe. Id. 67738071 - Pág. 76; ou, de forma subsidiária, retifique o crédito do Banco para o importe de R$43.846.860,98 ou determine o retorno dos autos à origem para que o julgador de piso aprecie a divergência de valo
r apontada pelo Banco;
c) Reconheça a generalidade do plano de recuperação e ilegalidade das cláusulas arguidas para extinção da ação ou anulação das cláusulas
”.

A Apelante -
ADM DO BRASIL LTDA. (“ADM”)

alega (ID. Num. 204129994) –

em síntese, requer o indeferimento do Plano de Recuperação Extrajudicial, por descumprimento do artigo 51, II da LRF, por falta de documentação legal obrigatória para homologação.

Menciona que “(...)
- O AJ realizou uma análise formal do cumprimento dos requisitos da REJ e
elencou,
artigo por artigo da legislação, qual a
documentação necessária para a sua homologação e em qual ID dos autos o documento se encontraria. - Contudo, o AJ não se atentou ao fato de que alguns documentos, apesar de estarem presentes nos autos, sequer estão assinados, o que impossibilita que se ateste a sua veracidade, situação totalmente omitida pela r. sentença apelada. - O art. 51, II, da Lei nº 11.101/05, exige a apresentação das demonstrações contábeis relativas aos 3 últimos exercícios sociais, em estrito cumprimento da legislação societária, devidamente assinados por técnico em Ciências Contábeis legalmente habilitado e pelo empresário ou sociedade empresária, conforme art. 1.184, §2º, do Código Civil
2 .
- Porém, os documentos contábeis anexados aos autos não estão assinados por nenhuma das partes exigidas pela lei, conforme se depreende do ID nº 58533549, fls.

39/47, impossibilitando que se ateste a sua veracidade e legitimidade, o que sequer é destacado pelo AJ em seu relatório e pela r. sentença. - Ou seja, não há qualquer elemento nos autos que permita aos credores conhecer a real situação patrimonial e contábil da Atlas. - A ausência de tais documentos é razão para o indeferimento do pedido, tendo em vista sua importância na comprovação da situação de crise propagandeada pela
Recuperanda
(...)”.

No mérito, argumenta que a apelação deve ser provida, anulando-se a sentença, a fim de determinar que sejam sanadas diversas nulidades: “(...)
(i) Da ausência de análise da integralidade dos créditos:
maculação
do quórum de votação - Em primeiro lugar, conforme decisão de ID nº 87847763, o D. Juízo a quo nomeou AJ para, dentre outras questões, analisar a existência, titularidade, classificação e sujeição dos créditos, sobretudo dos credores
signatários/aderentes
. - Pela referida decisão, o D. Juízo a quo determinou que o AJ analisasse todos os créditos arrolados na recuperação. Porém, de forma diversa, o AJ optou por analisar somente os créditos dos credores aderentes ao PREJ, sob a justificativa de que a análise da integralidade dos créditos fugiria do escopo de seu trabalho (fls. 101 e 110 do relatório)

(...)
Contudo
, a análise da integralidade dos créditos não deveria fugir do escopo do trabalho do AJ, já que foi o próprio D. Juízo a quo que determinou a análise da integralidade dos créditos. Não há nos autos qualquer decisão posterior alterando este comando judicial claro. - O próprio item 3.1.2.
da
r. sentença apelada destacou que o trabalho do AJ consistiria na verificação da existência, titularidade e sujeição de todos os créditos submetidos à classe quirografária
. (...)
Logo não há qualquer determinação de que o trabalho do expert deveria se
limitar à análise dos créditos dos credores anuentes ao PREJ, restando claro que a análise deveria perfazer todos os créditos. - De fato, a análise de todos os créditos, inclusive das impugnações apresentadas, se mostra crucial para avaliação do quórum de aprovação do PREJ, já que, com a procedência de qualquer impugnação, haveria a majoração ou redução dos créditos arrolados e, como consequência, o quórum para aprovação do PREJ sofreria alteração. Afinal, como se sabe, para a aprovação extrajudicial do PREJ, há a necessidade de adesão por mais da metade dos credores de cada classe, conforme dispõe o art. 163 da Lei º 11.101/
055 .
- Logo, para que referida análise fosse feita de forma correta e efetiva, todas as impugnações e todos os créditos deveriam ser analisados pormenorizadamente, para que assim se pudesse concluir se há ou não quórum correto e legal de adesão ao PREJ
”.

Destaca que cerca de 09 credores que aderiram ao plano possuem crédito de natureza trabalhista, que foram sumariante desconsiderados para fins de análise do quórum de aprovação do plano, salientando-se que para a classe de credores trabalhistas é necessário negociação coletiva com o Sindicato da respectiva categoria profissional (
art. 161, §1º, da Lei nº 11.101/05
); que “(...)
Tal fato, inclusive, foi objeto de impugnação por vários credores (inclusive pela ADM), já que não restou demonstrado no PREJ a origem de todos os créditos e se de fato eles pertencem apenas à classe de credores quirografários – o que já restou demonstrado que não – sendo evidente que a Atlas pretende burlar as formalidades previstas em lei na tentativa de uma aprovação suspeita de seu PREJ. - A r. sentença apelada se limitou a excluir determinados créditos do rol de credores por pertencerem à classe trabalhista (pág. 23 do ID nº 114939551), mas analisou se o quórum mínimo seria mantido mesmo em decorrência da exclusão de tais créditos. Além disso, em nenhum momento a Atlas requereu a exclusão dos créditos, sendo ato arbitrário do D. Juízo a quo fazê-lo, o que não se pode admitir, especialmente porque não permitiu a criação de outra classe e a análise de preenchimento do quórum mínimo pelo próprio AJ, no curso do procedimento. - Evidente, portanto, a obscuridade contida na decisão e no PREJ aprovado, o que deve ser afastado por esse E. Tribunal, com o reconhecimento da nulidade da r. sentença apelada
”
.

Também afirma que “(...)
o AJ informou que não realizou uma análise contábil/financeira dos créditos, impossibilitando a constatação da veracidade dos valores
incluídos na REJ e a real existência das operações com dívidas confessadas, especialmente no que diz respeito aos credores aderentes, causando insegurança quanto aos créditos arrolados pela Atlas
”.

Requer a nulidade da sentença, sendo “(...)
evidente que a análise do AJ e, consequentemente, do D. Juízo a quo referente aos créditos arrolados e ao quórum de aprovação do PREJ não foi satisfatória e deve ser revista com cautela. É imperioso que seja realizada uma análise contábil e financeira da totalidade dos créditos sujeitos à REJ, para que os credores e seus créditos sejam devidamente distribuídos nas categorias adequadas e contabilizados seus valores reais para fins de apuração correta e legal de quórum de aprovação do PREJ, o que foi desrespeitado
”.

Ressalta a necessidade de investigação acerca de fraudes apontadas por credores “(
Diversos credores apontaram a necessidade de averiguação de ocorrência de fraude pela Atlas, em conluio com determinados credores, visando majorar o crédito dos credores aderentes e obter o quórum mínimo necessário para aprovação do PREJ. Tais alegações foram, inclusive, reiteradas nas manifestações ao relatório do AJ (Ids nº 102232453, 79762467 e 102396413)
”; que “(...)
- As acusações consistem, basicamente, na alegação de que a Atlas teria simulado, manipulado e superavaliado créditos de diversos credores que aderiram ao plano, objetivando manipular o quórum, conforme esquema relatado pela credora FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I: o credor originário cede o crédito em favor de empresas relacionadas à própria Atlas e, logo após, são realizados acordos judiciais nos respectivos processos, nos quais a Atlas confessa-se devedora de valor superlativado, com assunção de relevantes encargos. Com o proposital descumprimento dos acordos pela Atlas, um crédito ainda maior e milionário é arrolado REJ, manipulando-se o quórum de aprovação do PREJ.

- Ora, não se pode permitir que uma recuperação, seja ela judicial ou extrajudicial, prossiga sem que as diversas alegações de fraude sejam devidamente investigadas para que se constate se houve ou não conluio e simulação entre a
recuperanda
e seus credores, especialmente diante da existência de fortes indícios nesse sentido
”
.

Assevera que “(...)
o PREJ apresentado pela Atlas é um dos mais nefastos com os quais a ADM já se deparou, dentre os inúmeros planos de recuperação com os quais teve contato nos últimos anos. - Utilizando a jurisprudência de forma tendenciosa, a Atlas constrói um abuso, sempre ancorado no princípio da preservação da empresa, perante o qual – na ótica da Atlas – todo e qualquer direito deveria se curvar, não importando as consequências, em uma argumentação que não é senão uma verdadeira apologia ao calote
”; que “(...)
- Como todo e qualquer princípio, também o da preservação da empresa tem os seus limites. No caso em questão, tais limites foram – e muito – ultrapassados, e ao invés de sensibilizar o credor diante da situação da Atlas, o seu PREJ é a prova cabal da distorção à qual o instrumento da recuperação judicial e extrajudicial tem sido submetido nos últimos tempos. Seu conteúdo é repleto de nulidades que merecem reforma, que requer seja reconhecida por esse E. TJMT
(...)”.

Aponta “(...)
a) Inadequação do Plano: tentativa de burlar a separação de classes prevista no artigo 163, § 1º da LRF – violação ao art. 164, §3º, III da LRF
”; que “(...)
b) Das condições de pagamento do crédito previstas na premissa 5 do PREJ: violação dos artigos 389 e 422 do Código Civil e dos artigos 47 e 61 da LRF
”
, caracterizando abusividade de condições impostas aos credores (ausência de previsão de correção monetária do crédito, que seria um “segundo deságio”, além do absurdo deságio de 97% do valor do crédito e que há previsão genérica quanto aos meios de recuperação da Atlas.

Afirma que a sentença é genérica; que padece de fundamentação; que é contraditória no que diz respeito às impugnações/objeções apresentadas pelos credores; que “(...)
apesar de 26 credores terem apresentado impugnações/objeções de crédito, o D. Juízo a quo entendeu por bem julgá-las de forma genérica e não fundamentada, se limitando a aduzir que, no âmbito de recuperação extrajudicial, não haveria previsão legal para que a análise devesse ser feita de forma aprofundada e individual. Não é isso que prevê a legislação aplicável. - Os artigos 164, §4º e 5º da LRF são expressos ao dispor que, após o prazo de impugnação pelos credores, o devedor (recuperando) terá 5 dias para se manifestar e, em seguida, os autos serão conclusos para apreciação das impugnações/objeções pelo magistrado, que somente após poderá decidir acerca do plano de recuperação
”
.

Pede, portanto, a anulação da sentença para que “(...)
a impugnação de crédito da ADM apresentada ao ID 67736618 seja individualmente analisada e julgada, em decisão fundamentada, sem prejuízo das correções de nulidades contidas no PREJ e no procedimento, conforme exposto nas preliminares acima.
Subsidiariamente, requer a procedência da impugnação de crédito da ADM.

Requer “(...)
total provimento para: (a) Reformar a sentença apelada para que a REJ seja indeferida e extinta por ausência de apresentação de documentos essenciais, em violação ao art. 51, II, da Lei nº 11.101/05; (b) Subsidiariamente, anular a sentença apelada para que: 1. Seja realizada uma análise contábil e financeira da totalidade dos créditos sujeitos à REJ, para que sejam devidamente distribuídos nas categorias de credores adequadas e contabilizados seus valores reais para fins de apuração de quórum de aprovação do PREJ; 2. As alegações de fraude na constituição dos créditos dos credores aderentes ao PREJ sejam devidamente apuradas para que se avalie a lisura do procedimento e validade da aprovação do PREJ; 3. O PREJ seja anulado por conta dos vícios e nulidade apontadas pela ADM, que devem ser acolhidas por esse E. TJMT, com determinação expressa de retificação; e 4. A impugnação de crédito da ADM apresentada ao ID 67736618 seja individualmente analisada e julgada. (c) Em segundo grau de subsidiariedade, reformar a sentença apelada para que: 1. A impugnação de crédito apresentada pela ADM no ID 67736618 seja provida para que o valor do crédito da ADM perante a Atlas seja retificado para USD 2.234.016,75, da parcela

em dólares e R$ 99.663,49, da parcela em reais
”.

O Apelante, BANCO RURAL S/A
(em liquidação extrajudicial) – ID. Num. 204130005
,
em síntese, defende a reforma da sentença, alegando a existência de indícios de irregularidades fortes para a não homologação do plano, as quais deveriam ser apuradas, devendo ser apontado o correto valor
e também
correção na classificação dos créditos.

Diz que “
(...)
Outros
credores não aderentes, em suas impugnações e ao longo da demanda, também se insurgiram contra outras matérias, que pede vênia para apresentar de forma resumida todas as insurgências. I. A existência de conluio entre a ATLAS
e os fundos signatários; II. A existência de fraude ou impedimento para a inclusão dos créditos dos fundos no quórum de aprovação;

III.
A ilegalidade na previsão de UPI com a utilização de imóvel garantido fiduciariamente, sem anuência do credor, e sem localização física do imóvel – matrícula 106.205;
IV.Inexistência
do quórum mínimo necessário à aprovação do plano; V. Manipulação do quórum; VI.A ausência de comprovação de atividade da requerente que pudesse justificar pretensão de preservação da empresa; e VII. A impossibilidade de sujeitar os créditos decorrentes de honorários advocatícios à classe quirografária prevista no plano. VIII. Abusividade do plano, irresignação contra o deságio de 97% e parcelamento em 12
anos ;
IX. Irregularidade na classificação, erro no valor do crédito informado X. Descumprimento de exigência legal e ausência de documentação obrigatória XI. Irregularidade na documentação e necessidade de constituição de classe trabalhista e garantia real. XII. Tentativa de burlar a separação de classes prevista na lei. XIII. Existência de créditos não submetidos à recuperação extrajudicial XIV. Renúncia de garantias e existência de créditos que não foram computados no quórum de aprovação pela expert; XV. Ilegalidade e eficácia das cláusulas dispostas no plano; XVI. Necessidade de análise contábil dos valores constantes na relação dos credores
. Dentre outras.
Algumas dessas matérias não foram enfrentadas na sentença, outras foram decididas de forma genérica ou equivocadas na sentença, conforme se expõe nos tópicos seguintes
”
.

Sustenta que é necessário o apontamento correto dos valores do Banco Rural S/A, em liquidação extrajudicial, eis que “(...)
A empresa ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA fez constar na relação de credores ID 58533570 – pág. 5, créditos devidos ao BANCO RURAL, no importe de R$ 34.034.913,11 (trinta e quatro milhões, trinta e quatro mil, novecentos e treze reais e onze centavos), ou seja, a quantia de R$ 3.777.446,72 oriundos dos autos da ação da execução n. 41501.08.2012.811.0041 e a quantia de R$ 30.257.466,39 oriundos dos autos da ação de execução n. 41500.23.2012.811.0041), ambos na classe quirografária. Ao impugnar o Plano, o banco ora Apelante requereu fosse apontado corretamente o seu crédito de R$ 34.034.913,11 para R$ 37.955.803,77 (trinta e três milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e três reais e setenta e sete centavos), ou seja, R$ 4.093.270,26 devidos da cédulas 00004/0016/12 e 00032/0016/12 (objeto de ação da execução n. 41501.08.2012.811.0041) e R$ 33.862.533,51 devidos da cédula 00051/0016/12
(objeto de ação de execução n. 41500.23.2012.811.0041), conforme petição e documentos que acostou (ID 6763744)
.
Ocorre que a impugnação do Apelante, bem como a dos demais credores, não foi julgada, permanecendo incorreto o valor dos créditos do Apelante, apontados pela

recuperanda
, cuja correção exata dos créditos é medida que se impõe, notadamente porque as impugnações se fizeram acompanhar de todos os documentos necessários para a comprovação do crédito à ensejar a procedência da impugnação neste ponto, que uma vez analisado, juntamente com a dos demais credores, poderá alterar significativamente a composição mínima do quórum para aprovação do Plano, além de trazer vários outros efeitos aos credores, assim como comprometer o próprio cumprimento do plano. Do exposto, extrai-se a necessidade de enfrentamento deste ponto, até mesmo porque, o relatório apresentado pelo auxiliar do r. juízo de piso não adentrou neste particular, não podendo permanecer indefinido essa questão que diz respeito a necessária e correta correção dos valores submetidos ao Plano. Portanto, quanto a este ponto, a sentença deve ser cassada para que outra seja proferida em seu lugar, a fim de que seja decidido sobre a necessária correção dos valores do crédito do Apelante, assim como o dos demais credores impugnantes, em face ao efeito devolutivo do presente recurso
”.

Aduz que há “(...)
DO MANIFESTO VÍNCULO ENTRE A RECUPERANDA, OS CREDORES ADERENTES E OS FUNDO ADERENTES – INDÍCIOS DE FRAUDE E CONLUIO
”.

Destaca a ilegalidade do deságio (prevendo a condição absurdamente irrisória de 97% de deságio e prazos que variam de 12 a 17 anos), não demonstrando de forma clara as condições de viabilidade de soerguimento do empreendimento; não demonstrou funcionamento regular, desvirtuando a finalidade da recuperação, nem apresentou balanço suportável para pagamento dos míseros 3% ofertados aos credores.

Ressalta que “(...)
A empresa apenas apresentou aos autos parcos documentos apenas para construir narrativa e tentar justificar atuação que não tem, sem, contudo, apresentar medidas efetivas que seriam adotadas a ponto de permitir o efetivo cumprimento do Plano de Recuperação Extrajudicial Judicial apresentado. E mesmo assim,
pasmem, Excelências, esses parcos documentos, foram considerados na sentença, como suficientes a demostrar atividade regular da empresa, em ofensa direta ao inciso II, do artigo 163 da LRF
”.

Frisa que “(...)
ao ingressar com o pedido de Homologação do Plano de Recuperação Extrajudicial, a empresa ATLAS apenas faz menção à existência de determinada execução, do credor correspondente, notadamente fundos de investimentos, com valores lançados, desprovidos de provas da formação ou composição do crédito de cada credor que compõem o passivo confesso e omitindo o vínculo que existia com seus credores, que maculam qualquer plano que seja
pr
oposto, porque evidencia fraude em detrimento de vários outros credores
”
.
E “(...)
também deixou de apresentar a relação de patrimônio de seus sócios e sua ausência constitui irregularidade e impossibilita da homologação do Plano de Recuperação Extrajudicial apresentado, sendo certo que a interpretação dada na sentença a esse respeito, não tem a menor condição de prosperar e merece enfrentamento nesta instância, notadamente em face as inúmeras provas e alegações de que grande quantidade de credores faz parte do mesmo grupo econômico da
recuperanda
”; “(...)
deixou de prestar os devidos esclarecimentos quanto aos créditos que tem a receber nos autos da falência da OLVEPAR S/A (autos n. 9734- 69.2000.8.11.0041), onde houve cessões de créditos não esclarecidas, ne reconhecimento de fraude à credor
”; que “(...)
A empresa deveria também ter informado ao r. juízo de piso, desde quando teria cedido ou transferidos parte ou a totalidade de seus créditos, a fim de que se

pudesse aferir sobre eventual prática de fraude à credores/à execução – artigo 94 da LRF, notadamente diante das graves razões lançadas na impugnação do credor VITERRA BRASIL S/A – atual denominação de
Glencore
Importadora e Exportadora, e relação de credores que consta nos autos da referida falência (anexa), cujos créditos e cessões não foram passíveis de verificação e identificação na inicial e nem enfrentada, quiçá resolvida a questão na sentença. Porém, nada disso a
recuperanda
se prestou a esclarecer ou comprovar nos autos, que pudesse neutralizar ou suplantar as alegações e provas trazidas pelos credores não aderentes. Além dos argumentos do banco, esses pontos também foram exaustivamente tratados por alguns dos credores durante a tramitação dos autos, concluindo-se que os direitos creditórios detidos por diversos dos credores aderentes ao plano foram sumariamente
manipulados para que fosse obtido o quórum mínimo para aprovação do plano apresentado pela ATLAS
”.

Argumenta acerca das “(...)
contundentes manifestações acompanhadas de robustas provas apresentadas pela credora VITERRA BRASIL S.A. nos
ID’s
nº 67615025, 102232453 e 104961846 nas quais restaram cristalinamente demonstrada as inúmeras fraudes perpetradas pela
recuperanda
, que pede vênia para trazer à baila, para uma melhor compreensão da LIGAÇÃO EXISTENTE ENTRE A RECUPERANDA E SEUS CREDORES E OS FUNDO ADERENTES. Pois bem, conforme narrado pela referida companhia em sua impugnação de ID 67615025, os fundos aderentes ao plano estão inseridos dentro de uma mesma cadeia de comando que a ATLAS, e agem no único interesse desta com o manifesto intuito de fraudar os demais credores
”
.

Afirma da necessidade de “(...)
REVISÃO PARA ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DO CRÉDITO PREVISTAS NA PREMISSA 6 DO PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL - violação dos artigos 389 e 422 do Código Civil e dos artigos 47 e 61 da LRF
”, bem como da conferência contábil dos direitos creditórios.

Requer seja concedido o benefício da justiça gratuita, em razão de estado de hipossuficiência econômica/financeira, eis que se encontra em
liquidação extrajudicial.

Pede o provimento para “(...)
REFORMAR a
r.
sentença para reconhecer o conluio e a fraude na composição do quórum mínimo para aprovação do Plano e assim INDEFERIR a homologação do Plano de Recuperação Extrajudicial apresentado pela ATLAS e extinguir o feito OU seja CASSADA a sentença para que outra seja proferida em seu lugar, determinando a apuração do conluio e fraudes apontadas, com a consequente exclusão dos créditos “pertencentes” aos fundos FOURCE, AFARE I, ROMA, KRIPTA, 4SSETS, e demais credores do grupo, excluindo-os do cômputo de credores aderentes ao Plano de Recuperação Extrajudicial, com nova análise do quórum mínimo para a provação do plano; b) REFORMAR a r. sentença para reconhecer a ausência de apresentação de
documentos essenciais, em violação ao art. 51, II, da Lei nº 11.101/05 e assim INDEFERIR a homologação do Plano de Recuperação Extrajudicial apresentado pela ATLAS e extinguir o feito OU seja a r. sentença CASSADA com determinação para a apuração c) REFORMAR a r. sentença para promover a READEQUAÇÃO DO DESÁGIO DO CRÉDITO E DO PRAZO PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA ENTRE OS CREDORES e também porque o entendimento jurisprudencial vem se firmando nesse sentido.
E, “
(...)
Caso
esse não seja o entendimento dos nobres julgadores, REQUER alternativa ou subsidiariamente: d) Seja a r. sentença CASSADA para que outra seja proferida em seu lugar, para que seja apreciado o pedido do banco sobre o apontamento do valor correto dos créditos do banco, aventado em impugnação, assim como o dos demais credores impugnantes, em face ao efeito devolutivo do presente recurso. e) Seja a r. sentença CASSADA para que outra seja proferida em seu lugar, para que seja analisada e provida a impugnação de crédito apresentada pelo BANCO RURAL, ora Apelante, para que o valor do seu crédito seja alterado de R$ 34.034.913,11 para R$ 37.955.803,77, e nova elaboração do cômputo do quórum mínimo de aprovação do Plano f) Seja a r. sentença CASSADA para que outra seja proferida em seu lugar, para que seja determinada a análise contábil dos créditos detidos pelos credores aderentes, devendo a
recuperanda
e os aderentes apresentarem todos os documentos necessários para demonstração da constituição dos referidos créditos
”.

O Apelante,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I,
em síntese, defende a reforma da sentença, alegando que o Administrador Judicial
limitou-se
a averiguar requisitos formais, sem fazer o controle de legalidade da forma de pagamento prevista no plano e impugnações dos credores, sob a justificativa de que a análise não estaria no seu escopo de trabalho.

Diz que “(...)
o auxiliar do Juízo se limitou a analisar somente os créditos dos credores aderentes ao PREJ e os termos de adesão, deixando fora da análise os créditos dos demais credores e impugnações, bem como não realizou a análise contábil e financeira dos créditos0; entendendo que o quórum mínimo para aprovação do Plano teria
sido atingido. Não obstante a falta da apreciação de pontos cruciais para a homologação do PRE e o parecer contrário apresentado pelo Ministério Público (ID 105601748), o D. Juízo de Primeiro Grau homologou o Plano de Recuperação Extrajudicial
”.

Menciona que “(...)
foram desconsiderados pelo D. Juízo a quo no momento da homologação do PRE. (i) ilegitimidade da Atlas para pedir RE (não exercia a mesma atividade econômica regularmente há pelo menos 2 anos); (
ii
) Abusividade do PRE (deságio de 97% e parcelamento em 12 anos); (
iii
) manipulação do passivo para fins de atingimento do quórum necessário para a aprovação do PRE (créditos detidos por fundos de investimento que possuem todos o mesmo endereço – o qual coincide com o endereço profissional dos advogados que representam a ATLAS); (
iv
) fraude na constituição dos créditos sujeitos. *modus operandi: alguns créditos foram majorados injustificadamente de comum acordo com a ATLAS, que firmou acordos bilaterais, os descumpriu confessando dívidas muito superiores às originais; (v) inexistência de atividade empresarial a ser preservada; (vi) previsão de alienação de ativo objeto de garantia fiduciária
”.

Preliminarmente, alega que foram descumpridos os requisitos dos artigos 48 e 51 da LFR (não comprovação do exercício regular da atividade da
recuperanda
, ausência de instrução com documentos contábeis, demonstrando a situação patrimonial da
recuperanda
, demonstração contábil dos 03 últimos exercícios
).

Destaca a manipulação do quadro geral de credores, com simulação dos créditos, fraude e conluio.

Sustenta que o plano de recuperação contém ilegalidades, mostrando-se inviável economicamente, apontando o desproporcional deságio, com previsão de pagamento de 3% dos créditos arrolados.

Requer “(...)
b) preliminarmente, requer a reforma da decisão e determinando a extinção do feito, sem resolução do mérito, uma vez que não cumpre os requisitos básicos dispostos no artigo 47 e 51 da Lei 11.101/2005; c) caso não entenda ser cabível a extinção do feito, sem resolução do mérito, requer seja cassada a sentença de
primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para análise minuciosa dos créditos arrolados como signatários do PRE apresentado
”.

Em contrarrazões, SOLVE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, JUNQUEIRA PEREIRA E OLIVEIRA ADVOGADOS (“JPO”), VITERRA BRASIL S/A (“VITERRA”), pugnam pela manutenção da sentença recorrida.

BANCO BRADESCO S/A, em contrarrazões, posiciona-se no sentido de que “(...)
em que pese o Plano de Recuperação Extrajudicial induza em novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, fato que possibilita aos credores exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face
d e
fiadores, avalistas ou coobrigados em geral
”. Requer o desprovimento do apelo interposto por ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA.

Por sua vez,
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA
pugna pelo desprovimento dos recursos de apelação interpostos por
ADM DO BRASIL LTDA (“ADM”), BANCO RURAL S/A - em Liquidação extrajudicial (“Banco Rural”), BANCO DO BRASIL S/A (“Banco do Brasil”), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I (“FIDC
Alternative
”)
.

BANCO RURAL S/A – em liquidação extrajudicial e BANCO DO BRASIL S/A requerem o desprovimento do apelo interposto por
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA – em recuperação extrajudicial
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavar da Dra.
Naume
Denise Nunes Rocha Müller – Procuradora de Justiça – opina pelo acolhimento das preliminares aviadas por “
ADM DO BRASIL LTDA (id. 204129994) e do FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I (id. 204130011), seja pela inobservância do plano quanto ao inciso II do art. 51 da Lei nº 11.101/05, seja pela necessidade de apuração dos fortes indícios de fraude/manipulação do passivo submetido ao Plano de Recuperação Extrajudicial
”
.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO

RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS
,
OAB
/
SP
Nº
305481-A
E
OCTAVIO CUNHA GON
Ç
ALVES SIM
Õ
ES AUGUSTO
, OAB/SP Nº 444221.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(
RELATOR):

Peço o adiamento do julgamento para reanalisar a matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
(1ª VOGAL
):

Aguardo.

VOTO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(2
º VOGAL):

Aguardo.

EM 10 DE SETEMBRO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 17/09/2024, POR INDICAÇÃO DO RELATOR, APÓS AS SUSTENTAÇÕES ORAIS DOS ADVOGADOS: RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS E OCTAVIO CUNHA GONÇALVES SIMÕES AUGUSTO.

SESSÃO DE 17 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO
(
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(
RELATOR):

Os recorrentes – ADM DO BRASIL LTDA e FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITO CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I, bem como o “parquet” estadual pugnam pela decretação de nulidade da sentença, eis que não observado o inciso II, do artigo 51 da Lei n. 11.101/2005; além da necessidade de apuração de indícios robustos de fraude/manipulação do passivo submetido ao Plano de Recuperação Extrajudicial.

Pois bem.

Malgrado a fundamentação adotada na sentença recorrida, a qual se posicionou no sentido de que o Administrador Judicial, ante a complexidade do feito, tenha se desincumbido satisfatoriamente, em relação ao seu mister, e também que houve o controle de legalidade, culminando com a homologação do Plano de Recuperação Extrajudicial apresentado, não há como desconsiderar que a
Recuperanda
deixou de apresentar documentos essenciais, no que tange à demonstração contábil dos 03 (três) últimos exercícios sociais. Ou seja, não houve a devida instrução e/ou cumprimento ao disposto no artigo 51 da Lei n. 11.101/2005.

Ademais, constata-se a ausência de assinaturas das partes ou de técnico contábil especializado, afrontando ao que dispõe o artigo 1.184, § 2º do CC/2002, bem como o art. 3º do Decreto-Lei nº 486.

Desse modo, impõe-se o decreto de nulidade.

A propósito, transcrevo trecho do parecer:

“(...) Em razão da quantidade de impugnações existentes e da complexidade do caso em tela, o Douto Juízo nomeou a AJ RUIZ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., cuja responsável é a Dra. JOICE RUIZ BERNIER, para atuar como Auxiliar do Juízo e realizar uma análise técnica sobre as questões necessárias ao julgamento do feito.

Consta ainda a análise da referida profissional, que, no tocante à regularidade documental, atestou que a empresa comprovou a “regularidade formal” dos documentos apresentados e preencheu os requisitos previstos nos artigos 161, 162, 163, §6º, 48 e 51 da LRJF.

Após analisar as referidas impugnações apresentadas pelos credores dissidentes, entendeu pela não submissão dos créditos com garantia fiduciária (CAIXA, por exemplo), dos credores trabalhistas (honorários advocatícios) e de alguns créditos não comprovados devidamente, concluindo que o passivo verdadeiro da devedora, submetido ao procedimento concursal, seria de R$ 458.218.906,60.

Com esse passivo, concluiu que a devedora teria o equivalente a 55.85% de adesão ao plano apresentado. Alegou ainda que, muito embora não estivesse no escopo de seu trabalho analisar o mérito de todas as impugnações constantes nos autos, foi analisado o cenário em que de todas as impugnações fossem julgadas procedentes quanto a eventuais equívocos nos valores informados, de forma que o passivo da empresa aumentaria em R$ 3.966.526,26 a mais.

Mesmo com esse aumento, atestou que a devedora passaria a ter aprovação de 55,37% dos credores. Assim, no mérito, constatou que em ambos os cenários “está demonstrada a obtenção do quórum de adesão superior a 50% (cinquenta por cento) do passivo submetido à presente Recuperação Extrajudicial, conforme determina o artigo 163 da Lei nº 11.101/05.

Prolatada a r. sentença que homologou parcialmente o plano de recuperação extrajudicial apresentado pela ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA, foram arguidas preliminares que merecem ser acolhidas, conforme passo a exarar.

A primeira nulidade que deve ser reconhecida seria que o Plano de Recuperação Extrajudicial seria a ausência de apresentação de documentos essenciais, em violação ao art. 51, II, da Lei nº 11.101/05, arguido pela ADM DO BRASIL LTDA (id. 204129994) e pelo FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I (id. 204130011).

O PRE veio a ser homologado posto que a AJ RUIZ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, no tocante à regularidade documental, atestou que a empresa comprovou a “regularidade formal” dos documentos apresentados e preencheu os requisitos previstos nos artigos 161, 162, 163, §6º, 48 e 51 da LRJF.

Todavia, ambos os citados apelantes pontuaram a inobservância do plano quanto ao inciso II do art. 51 da Lei nº 11.101/05,
in
verbis
:

Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com:

[...]

II –
as
demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de:

a) balanço patrimonial;

b) demonstração de resultados acumulados;

c) demonstração do resultado desde o último exercício social;

d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção;

e) descrição das sociedades de grupo societário, de fato ou de direito;

Embora a protestada sentença tenha confirmado a regularidade quanto aos requisitos previstos nos artigos 161, 162, 163, §6º e 48 da LRF, ela permaneceu silente quanto àqueles previstos no art. 51, notadamente o apontado acima.

E, analisando detidamente os documentos, entendo que tal preliminar deve ser acolhida, eis que os documentos referentes às demonstrações contábeis da ATLAS não se encontram assinados por nenhuma das partes ou por técnico contábil especializado,
inobservando
tanto a legislação societária quanto contábil, consoante art. 1.184, §2º do CC/2002, bem como o art. 3º do Decreto-Lei nº 486:

Art. 1.184. No Diário serão lançadas, com individuação, clareza e caracterização do documento respectivo, dia a dia, por escrita direta ou reprodução, todas as operações relativas ao exercício da empresa.

[...]

§2 o Serão lançados no Diário o balanço patrimonial e o de resultado econômico, devendo ambos ser assinados por técnico em Ciências Contábeis legalmente habilitado e pelo empresário ou sociedade empresária.

De rigor, portanto, o acolhimento da preliminar de inobservância do plano quanto ao inciso II do art. 51 da Lei nº 11.101/05”.

Ademais, há necessidade de apuração das alegações de fraudes na constituição de crédito, destacando-se eventual conluio, manipulação e majoração de crédito, com intuito de obter o resultado de homologação almejada, interferindo no quórum, privilegiando-se uns em detrimento de outros.

A esse respeito, colaciono um trecho do parecer:

“(...) também deve ser acolhida a preliminar de nulidade do plano frente a premente necessidade de apurar eventuais fraudes na constituição de créditos dos credores, conforme alegado pela ADM DO BRASIL LTDA (id. 204129994) e pelo FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I (id. 204130011), algo que fora inclusive erigido pelo próprio MINISTÉRIO PÚBLICO atuante na primeira instância.

Neste espeque, diversos credores dissidentes apontaram em suas impugnações a possível existência de fraude na presente recuperação extrajudicial, que seria, em tese, perpetrada pela devedora e por alguns credores aderentes, visando tão somente fraudar os credores “legítimos”.

Apontam, em especial, que os créditos dos fundos de investimento aderentes ao plano teriam sido manipulados e majorados, para fins de alcançar o quórum necessário para a homologação do
PRE.Esses
fundos, em síntese, seriam:

(I)Afare I -Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados;

(II)
Kripta
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados;

(III)Roma Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios -Não Padronizados, no valor global de R$ 77.779.938,64; e

(IV)4SSETS –Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não –Padronizados.

A Auxiliar do Juízo, em relatório técnico de id. 95763665, analisou referidos créditos e concluiu que o valor a ser considerado para fins de cômputo no quórum seria o seguinte:

(I) Afare I -Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados, no valor global de R$ 14.036.536,92(quatorze milhões trinta e seis mil quinhentos e trinta e seis reais e noventa e dois centavos);

(II)
Kripta
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados, no valor de R$ 46.681.302,74(quarenta e seis milhões seiscentos e oitenta e um mil trezentos e dois reais setenta e quatro centavos);

(III) Roma Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios -Não Padronizados, no valor global de R$ 77.779.938,64(setenta e sete milhões setecentos e setenta e nove mil novecentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos), excluídos os valores correspondentes às garantias fiduciárias apontadas no item 4.3.5, “A”, II, “a” deste relatório, ante a
extraconcursalidade
verificada; e

(IV)4SSETS –Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não –
Padronizados(
cessionário do antigo crédito detido pela
Palmasola
S.A Madeiras e Agricultura), no valor de R$ 9.545.022,53.

Ou seja, juntos, esses fundos de investimento seriam detentores de R$ 148.042.800,83 (cento e quarenta e oito milhões, quarenta e dois mil, oitocentos reais e oitenta e três centavos).

E considerando que o valor do passivo da devedora, submetido ao presente procedimento, seria de R$ 458.218.906,60 (conforme constatação feita pela Auxiliar do Juízo em parecer de id. 95763665), bem como que o valor dos credores aderentes ao plano apresentado seria de R$ 255.908.926,73 (incluindo o valor dos fundos e dos outros credores aderentes), apenas o valor devido aos referidos fundos seria o equivalente a mais de 50% dos credores “aderentes”, razão pela qual o voto desses fundos(ou sua anuência) possui o condão de aprovar, ou não, o plano de recuperação extrajudicial apresentado pela devedora.

Não há dúvidas de que os credores podem “negociar” os seus créditos, viabilizando deságios, concedendo-se prazo de carência, parcelamentos,
etc
; todavia, não há como considerar normal um deságio de 97% (noventa e sete por cento) do crédito, de modo que o credor receba somente 3% dele. E, diante de todo o contexto apresentado, com denúncia de eventual conluio – fraude – ausência de apresentação de balanço contábil, demonstrando a situação econômica e as perspectivas de soerguimento, é plausível que se atenda a cota ministerial, acolhendo a preliminar de nulidade “(...) seja pela inobservância do plano quanto ao inciso II do art. 51 da Lei nº 11.101/05, seja pela necessidade de apuração dos fortes indícios de fraude/manipulação do passivo submetido ao Plano de Recuperação Extrajudicial”.

Tal resolução demonstra que se deve buscar sempre a legalidade de todo o processo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA
e
ANULO
a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos ao primeiro grau para que se proceda à apuração dos fatos mencionados.

Por consequência,
julgo prejudicado
os recursos interpostos por
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA, BANCO DO BRASIL S/A e BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
(1ª VOGAL
):

Acompanho o voto
d
o relator
.

VOTO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(2
º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 17 DE SETEMBRO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES). O RELATOR ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE E ANULOU A SENTENÇA, E JULGOU PREJUDICADO OS RECURSOS INTERPOSTOS POR ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA, BANCO DO BRASIL S/A E BANCO RURAL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, SENDO ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA
PÔSSAS
DE CARVALHO).

SESSÃO DE 05 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

MANIFESTAÇÃO DE
IMPEDIMENTO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(2
º VOGAL):

Manifesto m
eu impedimento
para atuar neste processo.

EM 05 DE NOVEMBRO DE 2024:

ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 12/11/2024, A FIM DE CONVOCAR MAGISTRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES, QUE MANIFESTOU S
EU IMPEDIMENTO
EM PLENÁRIO.

SESSÃO DE 12 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXM
A
. SR
A
.
DRA TATIANE COLOMBO
(2
ª
VOGAL
- CONVOCADA
):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024